Tribunal: TJSP
Processo: 0002588-17.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Penas readequadas - Fixação do regime inicial semiaberto – Afastamento do caráter hediondo do tráfico privilegiado pela Lei no 13.964/2019 – Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Penas readequadas - Fixação do regime inicial semiaberto – Afastamento do caráter hediondo do tráfico privilegiado pela Lei no 13.964/2019 – Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido.